Tribunal: CARF
Processo: 10880.920967/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.920967/2015-90
RESOLUÇÃO
1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto), Miriam Costa Faccin, Natalia
Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Alberto Pinto Souza
Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 9a Turma
da DRJ04, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
22310.63771.150512.1.7.02-1206 (fls. 120 a 128), em 15 de maio de 2012, referente ao ano-
calendário de 2009, informando saldo negativo de IRPJ, composto por imposto de renda retido na
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
2
fonte e estimativas pagas. A referida DCOMP retificou declaração anterior
(10469.90702.040512.1.3.02-0567).
Também no dia 15 de maio de 2012, a contribuinte transmitiu a DCOMP no
03239.67059.150512.1.3.02-0499 (fls. 129 a 133), compensando débito de CIDE de abril de 2012
em valor semelhante ao anteriormente informado, com o mesmo saldo negativo de IRPJ.
Foi proferido o Despacho Decisório no 100664569 (fl. 93), homologando
parcialmente as compensações declaradas em DCOMP, nos seguintes termos:

Da análise do despacho decisório, verifica-se que toda a composição do saldo
negativo de IRPJ do ano de 2009 foi confirmada, entretanto, não houve homologação integral de
duas DCOMPs, por ausência de saldo suficiente para a compensação.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 3 a 39). Em suas razões, esclarece que cometera erro formal, porquanto
compensou em duplicidade o débito de CIDE indicado na DCOMP no 03239.67059.150512.1.3.02-
0499 e naquela que informa o crédito de saldo negativo de IRPJ, motivo pelo qual deu azo à
insuficiência de crédito e à não homologação das duas DCOMPs informadas no despacho
decisório. Ainda, com base no princípio da verdade material, pleiteia a homologação integral das
DCOMPs não homologadas no despacho decisório, em razão da CIDE referente ao mês de abril de
2012 duplamente compensada, pois haveria saldo de crédito para isso e a medida não acarretaria
prejuízo ao erário e, caso não acatada, significaria seu enriquecimento sem causa.
Incluiu a seguinte imagem explicativa na petição:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
3

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a improcedente (fls.
139 a 150). Considerou que a declaração de compensação é ato volitivo do sujeito passivo,
constituindo confissão de dívida e que os débitos são compensados na ordem indicada pelo
contribuinte. Constata que não houve equívocos nos procedimentos efetuados pela Receita
Federal. Ainda, que em caso de erro relacionado aos débitos em DCOMP, caberia à própria
contribuinte apresentar pedido de retificação ou cancelamento da DCOMP enviada
indevidamente, nos termos dos artigos 87, 88 e 93 da IN RFB no 1.300/2012, e que isso não
ocorreu. Por fim, por ser competência das DRFs o cancelamento das declarações do sujeito
passivo, a conclusão do julgamento foi pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Cientificada a contribuinte em 11 de março de 2021, apresentou, em 09 de abril de
2021, o Recurso Voluntário (fls. 163 a 206). Em suas razões, defende a busca da verdade material e
apresentou diversos documentos que atestam a ocorrência do fato gerador e do valor devido a
título da CIDE compensada em duplicidade. Pugna, portanto, pela homologação integral das
DCOMPs objeto do litígio, em razão da duplicidade de compensação da CIDE. Apresentou em
conjunto com o recurso, documentos que comprovariam o valor devido da CIDE.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
4

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A denominada Declaração de Compensação tem o condão de formalizar o encontro
de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a esta, então,
responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de provas
suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise, verificação e
confirmação.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
A questão sob litígio cinge-se à possibilidade de se reconhecer a compensação em
duplicidade da CIDE devida no mês de abril de 2012, transmitida erroneamente pela contribuinte,
e que motivou a não homologação das DCOMPs indicadas no despacho decisório.
Pragmaticamente, o pleito é pelo cancelamento da DCOMP no
03239.67059.150512.1.3.02-0499 (segunda compensação da CIDE), a fim de liberar o crédito de
saldo negativo de IRPJ lá alocado, resultando na possível homologação das DCOMPs no
12729.81174.300512.1.302-1218 e 36265.16452.140612.1.3.02-0846.
De início, é inegável que a contribuinte apresentou nos autos documentos que
indicam pera verossimilhança da materialidade e valores devidos a título da CIDE, no período em
que procedera a dupla compensação.
Entretanto, o impasse que se apresenta excede a mera constatação de erro passível
de ser sanado nesse momento processual. Embora a Súmula CARF no 168 permita a correção de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP para retomar a análise do direito creditório, a
bem da verdade, no caso em tela não há correção a ser feita, mas sim, o próprio cancelamento da
DCOMP no 03239.67059.150512.1.3.02-0499 e a alocação do saldo negativo nela usado para
outras duas DCOMPs.
Contudo, coaduno com as considerações contidas no Acórdão CSRF no 9101-
006.748, sessão de 14 de setembro de 2023, cujo voto vencedor é da Redatora Edeli Pereira
Bessa:
(...)
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
5
Em síntese, a DCOMP é ato complexo por meio do qual o sujeito passivo
afirma a existência de um direito creditório e também confessa um débito
perante o fisco. Por consequência, a decisão em que a autoridade analisa
tal compensação (o despacho decisório) também tem conteúdo complexo,
afirmando tanto a existência ou inexistência do direito creditório declarado
pelo contribuinte, quanto a exigibilidade (total ou parcial) do débito
compensado. Quando o sujeito passivo apresenta manifestação de
inconformidade para contestar a não-homologação, total ou parcial, da
compensação, seguindo o rito do segundo o rito do Decreto 70.235/1972,
ele pode contestar qualquer aspecto desse ato de não homologação, sendo
as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado competentes para apreciar os seus argumentos seja no
aspecto do crédito quanto do débito.
In verbis, a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa: (...)
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da instauração do
presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no
608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo
ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante
entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o :
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro
da Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
6
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa; e (Redação dada pela Lei
no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa
deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou,
o pagamento dos débitos indevidamente compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o , o débito
será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o .
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o ,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
7
homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam
os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do
art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) [...]§ 13. O disposto nos
§§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no §
12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) [...] (negrejei)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de
2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter
extintivo à DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados
antes de desconstituída a compensação mediante a edição de ato de não-
homologação ou de não-declaração da DCOMP. De outro lado, também
atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de dívida relativamente
aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito passivo
não só afirma a existência de um direito creditório passível de
compensação,
como
também
confessa
crédito
tributário
que,
concomitantemente, extingue com a compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a
inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do
direito creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou
parcial do débito compensado, tendo como decorrência a cobrança do
valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na
forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra,
se prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a
critérios para sua atualização e imputação, muito embora seja também
possível negar homologação à compensação se indicado débito vedado
pela legislação. Contudo, fato é que o ato de não-homologação não só nega
a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para
liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade
dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito passivo. E, diante
deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
8
sujeito passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a
“não-homologação da compensação”, sem restringir este litígio à definição
do direito creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito
compensado. Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere suspensão
de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem demandar, para
tanto, contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011,
nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110,
apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não
homologação da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o ,
incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei
no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art. 25,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o
caput e o § 1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235,
de 1972 (Título II deste Regulamento), e enquadram-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário
Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art.
17).
O voto vencido do acórdão recorrido invoca as vedações presentes desde a
Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, para cancelamento de DCOMP
pelo sujeito passivo. De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005,
assim dispunha à época da edição do ato de não-homologação em debate:
(...)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a
retificação ou cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito
passivo, inclusive no que se refere ao cômputo tardio de débitos
originalmente não compensados. Em momento algum afirma irretratável a
confissão veiculada na declaração depois de expedido o despacho decisório
ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível
enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e
se não destinada à inclusão de débito antes não compensado, e que o
pedido de cancelamento somente pode ser deferido se ainda não intimado
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
9
o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados estes marcos
temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da
DCOMP, as alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas
por meio dos recursos administrativos previstos contra aqueles atos
administrativos e avaliadas pelas autoridades competentes para seu
julgamento. No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são
as orientações atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento
de DCOMP, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO,
DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de
compensação gerados por meio do programa PER/DCOMP deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento retificador
gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de
compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo
de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o
pedido de reembolso e a declaração de compensação poderão ser
retificados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se
encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por
meio do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de
formulário será admitida somente na hipótese de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por
meio do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de
formulário não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de
novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante
a apresentação da declaração de compensação à RFB.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
10
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar
à RFB nova declaração de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor
do débito compensado, as informações da declaração de
compensação retificadora serão comparadas com as informações
prestadas na declaração de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em
que a declaração de compensação retificadora for apresentada à
RFB: I - no mesmo dia da apresentação da declaração de
compensação original; ou II - até a data de vencimento do débito
informado na declaração retificadora, desde que o período de
apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o
termo inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a
data da apresentação da declaração de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a
data de valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data
da apresentação da declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de
compensação poderá ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante
pedido de cancelamento gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido
de ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de
compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que
admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo, mediante
requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para
posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o
pedido de reembolso e a declaração de compensação poderão ser
cancelados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se
encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio
do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
11
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de
compensação também não serão admitidos quando formalizados
depois do prazo de homologação tácita da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins
do disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido
de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso,
em relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado
do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a
restituição, o ressarcimento ou o reembolso. (negrejei)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de
forma ou fraude na apresentação de DCOMP, os parâmetros de
espontaneidade presentes no Decreto no 70.235/723 e no CTN foram
incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade de o sujeito
passivo desconstituir a infração depois de iniciado o procedimento fiscal
para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da
responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a
DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido intimado para apresentação de
documentos comprobatórios da restituição, ressarcimento ou reembolso
pleiteados, bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se
inexistente, será cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o
cancelamento da DCOMP antes de ser intimado para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação. A legislação somente
impede a exclusão da penalidade prevista para a inobservância das
vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo
obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e
da sua regular constituição, para ser exigível. E esta exigibilidade pode e
deve ser avaliada no contencioso administrativo especializado quando há
recurso administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta sua
exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão
quanto à existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno
do ato de não-homologação da compensação, conduziria não só à
conclusão de que deveriam ser analisados eventuais argumentos do sujeito
passivo acerca da existência do direito creditório, como também resultaria
na situação de, caso revertida a não-homologação, surgir, potencialmente,
um indébito pela liquidação, por compensação, de um débito inexistente,
remetendo o sujeito passivo à inauguração de um novo procedimento para
recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios da razoabilidade
e da eficiência administrativa.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
12
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou
excesso de débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em
momento no qual a desconstituição do valor confessado não mais pudesse
ser revertida, ou mesmo verificada a sua apuração, em razão do decurso do
prazo decadencial, dado este ter o fato gerador do tributo como referencial
para definição do seu termo inicial, enquanto o prazo para não-
homologação da compensação é definido a partir da data de apresentação
ou retificação da DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos depois
da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto, e
não podem ser invocadas para excluir pleitos que podem ser legítimos,
negando-se qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca do
débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de
não-homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de
1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer eles se
refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do
débito compensado.
(...)
No caso dos autos, o valor utilizado na DCOMP se revelou menor do que o
valor reconhecido na DIPJ, de forma que teria sido possível, inclusive, que a
turma a quo tivesse já procedido à homologação da compensação
pleiteada. Não obstante, trata-se de recurso da Fazenda Nacional e
também o contribuinte, em sede de contrarrazões, pede apenas a
manutenção do acordão recorrido.
Nesse contexto, é de se manter a decisão recorrida, que determinou seja
apreciada a liquidez e certeza do direito creditório, devendo os autos para
tanto retornarem à unidade de origem. Diante disso, propus a seguinte
ementa para o presente julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
13
70.235/1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado são competentes para apreciar todos os
argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles
se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
Observo que, colocada a questão em votação, a maioria do Colegiado
acompanhou esta Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido a
fundamentação exposta na declaração de voto infra. A ementa final
reflete tal ajuste.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer o recurso especial e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(...)
Nesta oportunidade, a I. Relatora inova em seus fundamentos, deixando de
citar meu voto no Acórdão no 9101-004.642, mas ainda assim adota suas
premissas no sentido de que as autoridades julgadoras integrantes do
contencioso administrativo especializado são competentes para revisar não
só créditos, mas também débitos informados em DCOMP, dado que esta
representa ato complexo, por meio do qual o sujeito passivo afirma a
existência de um direito creditório e também confessa um débito perante o
fisco. Observa, assim, que na apreciação dos recursos processados segundo
o rito do Decreto no 70.235, de 1972, tais entes julgadores seriam
competentes para examinar os argumentos do sujeito passivo seja no
aspecto do crédito quanto do débito. E, sob esta ótica, a I. Relatora indica a
seguinte ementa para este julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE E, SENDO O CASO,
RETIFICAÇÃO, EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A análise da DCOMP está inserida no contexto do processo
administrativo fiscal, procedimento que visa à “determinação e
exigência dos créditos tributários da União” (art. 1o do Decreto
70.235/1972). Nesse contexto, admite-se a reforma da declaração de
compensação (DCOMP), sob alegação de erro de preenchimento,
mesmo após a ciência do despacho decisório.
Diante de tal manifestação, registro minha discordância por esta inferência
expressa na ementa, dado o entendimento manifestado no voto que
declarei no Acórdão no 9101- 004.642, e também no voto condutor do
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
14
Acórdão no 9101-004.767, não se pautar na equivalência entre o processo
administrativo em sede de compensação e o processo administrativo de
determinação e exigência de créditos tributários.
A conclusão de que as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado são competentes, também, para apreciar
questionamentos acerca do débito compensado, está fundamentada na
legislação de regência do contencioso administrativo constituído em torno
de compensação declarada pelo sujeito passivo, em especial o art. 74, §§ 7o
e 9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
2003, e o Decreto no 7.574, de 2011. Minha argumentação, assim, somente
se reporta ao Decreto no 70.235, de 1972, como rito tomado por
empréstimo para processamento dos recursos previstos nos primeiros
dispositivos citados.
Destaco, aliás, que o Decreto no 7.574, de 2011, como consignado em sua
ementa, se prestou a regulamentar não só o processo de determinação e de
exigência de créditos tributários da União, como também, outros processos
que especifica, e neste intento tratou, sob títulos distintos, o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União e os processos
de reconhecimento de direito creditório. E é neste segundo título que se
insere o art. 119, regra interpretada, nos votos citados, como não limitativa
da competência das autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado no que diz respeito a alegações de inexistência
ou excesso do débito compensado.
Logo, referidos votos afirmam que o débito compensado pode ser objeto
de discussão no processo administrativo de reconhecimento de direito
creditório, e não de determinação e exigência de créditos tributários da
União.
Discordo, assim, do entendimento expresso pela I. Relatora, inclusive
porque, na minha visão, essa conclusão contraria o que dispõe o Decreto no
7.574, de 2011.
Acrescento, ainda, que o exame de alegações quanto à inexistência total ou
parcial do débito compensado decorre de pedido de retificação da dívida
confessada pelo sujeito passivo ao apresentar a DCOMP, e assim se
distingue substancialmente do contencioso instaurado em face de ato
administrativo de determinação e exigência de crédito tributário. A regra
no processo de reconhecimento de direito creditório é o litígio se
circunscrever à determinação do direito creditório afirmado pelo sujeito
passivo,
porque o
débito
compensado
foi
confessado.
Apenas
excepcionalmente surgem alegações quanto a erro na informação do
débito confessado, e ainda no que se refere à sua transcrição na DCOMP,
apenas transversalmente envolvendo aspectos de sua determinação. Já no
âmbito dos processos de determinação e exigência de crédito tributário, o
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
15
litígio se circunscreve ao ato administrativo de lançamento, à imposição da
autoridade fiscal quanto ao valor devido, à penalidade aplicável e à sua
exigibilidade. Significa dizer que a determinação e a exigência são o objeto
do processo administrativo instaurado para discussão de autos de infração
e notificações de lançamento de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil lavrados contra o sujeito passivo, diversamente do
processo de reconhecimento de direito creditório, cujo objeto é o crédito
afirmado pelo sujeito passivo e, eventualmente, o débito por ele
confessado como extinto por compensação.
[...] (destaques do original)
Nestes termos, o acórdão recorrido deve ser reformado na parte em que
concorda com a negativa de apreciação, pela autoridade julgadora de 1a instância,
da alegação de erro de preenchimento da DCOMP não homologada, e isto porque
tal erro teria ocorrido na informação do débito compensado. Como o ato de não-
homologação não só pode veicular negativa de existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos compensados,
mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo
sujeito passivo, e o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo apresente
manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, e sem
excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado, para além de
conferir, no subsequente §11, suspensão de exigibilidade ao débito objeto da
compensação, os colegiados do contencioso administrativo especializado não
podem negar apreciação a manifestação de inconformidade ou recurso voluntário
que veicule alegação de erro na informação do débito compensado.
Não se trata, portanto, de admitir genericamente discussão de débito confessado
em DCOMP, mas apenas firmar a interpretação dos dispositivos que impedem a
retificação de erro depois de expedido o despacho decisório, e reconhecer a
competência das autoridades julgadores de, a partir deste momento, apreciar a
alegação de erro na informação do débito compensado que, desde antes, era
admissível mediante pedido de retificação ou de cancelamento da DCOMP
A Contribuinte, por sua vez, assim pleiteia no recurso especial sob apreciação:
Em vista de todo o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o
presente Recurso Especial, de forma que, seja declarada a improcedência
do despacho decisório que deu origem ao presente processo
administrativo, com a consequente homologação do PER/DCOMP n.o
16331.49069.300910.1.3.02-5716, ou, subsidiariamente, seja declarada a
nulidade das r. decisões a quo, tendo em vista a demonstrada competência
da DRJ e do CARF para analisar o mérito da questão.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
16
Diante do exposto, apenas, o pedido subsidiário da Contribuinte pode ser
atendido, no sentido de ver sua alegação apreciada nas instâncias administrativas
em que foram deduzidas.
Estas as razões para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte, com retorno dos autos à DRJ para exame do mérito do pedido.
Em suma, entendo que, de fato, existem limites para que se discutir o débito
confessado pelos contribuintes em DCOMP, mas, ante à alegação de erro na transmissão em
duplicidade da DCOMP, necessariamente, a discussão transita sobre a discussão da exigibilidade
do débito declarado e confessado pelo contribuinte.
No Recurso Voluntário da contribuinte, foi demonstrado o valor devido da CIDE na
apuração de abril de 2012, na importância de R$ 177.389,17, foi objeto de compensação em duas
oportunidades, isto é, compensado em duplicidade. Foi elaborada planilha (fl. 175), juntados os
contratos de câmbio que atestam a materialidade, a apuração e o valor devido da CIDE, bem como
apresentou o comprovante de recolhimento das guias DARF específicas (fls. 176 a 191 do Recurso
Voluntário e documentos de fls. 249 a 312).
Na DCOMP que veicula o crédito, observa-se:

No detalhamento da compensação, valores devidos e emissão de DARF (fl. 94),
nota-se que a DCOMP final 0499 (segunda compensação da CIDE), diz respeito exatamente ao
mesmo valor, tributo e período de apuração:

Entendo ser plausível a alegação de transmissão errônea e em duplicidade da
segunda DCOMP, o que fatalmente implica na sua não homologação, por ausência de saldo
negativo de IRPJ disponível para alocação, bem como em sua cobrança, o que somente deveria ser
admitida acaso o tributo seja realmente devido. Contudo, seria temerário, nesse momento,
declarar a duplicidade do débito confessado e declarado na DCOMP no
03239.67059.150512.1.3.02-0499.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920967/2015-90
17
Diante de todo o exposto, vislumbro ser o caso de se converter o julgamento em
diligência, para que seja analisado pela autoridade competente a alegação de duplicidade dos
débitos
compensados
nas
DCOMPs
no
22310.63771.150512.1.7.02-1206
e
03239.67059.150512.1.3.02-0499, tal como alegado pela contribuinte.
Formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal,
determinando:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
analise a alegação de transmissão em duplicidade dos débitos vinculados às
DCOMPs
no
22310.63771.150512.1.7.02-1206
e
03239.67059.150512.1.3.02-0499,
cotejando-as
com
as
obrigações
acessórias do período (DIPJ, DCTF e as maneiras pelas quais a contribuinte
adimpliu o referido tributo);
(iii)
elabore relatório conclusivo sobre a compensação em duplicidade de um
mesmo débito tributário, devendo, ainda, intimar a contribuinte, se
necessário, para prestar esclarecimentos e apresentar os documentos
pertinentes à comprovação do seu direito;
(iv)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(v)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 376
DF CARF MF
Original